Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031377-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES - CPF: 206.538.671-15 (APELANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA-PÊMIO - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação.

Registra-se que não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1031377-70.2017.8.11.0041

APELANTE
: ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES

APELADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eneida Sebastiana Carvalho Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Cuiabá, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e, via de consequência, julgou improcedente o pedido inicial, decretando a extinção da ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condenou a Autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional de cinco anos para reclamar judicialmente a indenização referente a licença-prêmio não gozada, nem utilizada para contagem do tempo de aposentadoria, começa a contar no momento em que o servidor público aposentou, que, no caso dos autos, foi em 20 de fevereiro de 2014.

Assegura que, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e nem mesmo utilizada em dobro para fins de aposentadoria, é um direito da servidora pública, que independe de previsão legal expressa, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Certidão de tempestividade (id. 65807725).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eneida Sebastiana Carvalho Neves contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Cuiabá, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e, via de consequência, julgou improcedente o pedido inicial, decretando a extinção da ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condenou a Autora no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade.

Extrai-se dos autos que, a Apelante/Autora ajuizou ação de cobrança em face do Município de Cuiabá, que, na condição de servidora pública municipal aposentada requereu a condenação do Réu no pagamento do montante de R$ 56.862,93 (cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), em razão de período de licença-prêmio que, embora averbado para contagem em dobro de sua aposentadoria, não fora necessário diante do tempo de serviço (contribuição) ao final apurado, conforme requerimento formalizado junto à Administração Pública em momento anterior ao ato de aposentação.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, por meio da qual impugnou a justiça gratuita concedida à parte autora e arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sustentou que o direito à licença-prêmio deixou de existir com o advento da Lei Complementar Municipal no. 93/2003 e, sendo a ação ajuizada somente em 6-10-2017, a pretensão autoral estaria alcançada pela prescrição. No mérito, afirmou que não existe previsão legal ao amparo do direito invocado pela Autora, porquanto o tempo de serviço fictício averbado em seu favor foi considerado para fins de contagem em dobro quando da aposentadoria.

O feito teve o seu trâmite normal e, ao final, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição da pretensão da Autora, nos seguintes termos:

[...]. Ocorre que o quatro fático-jurídico acima analisado NÃO se encerra nesta hipótese, porquanto a pretensão central desenhada na exordial (conversão em pecúnia de licença-prêmio não prescrita) perpassa, necessariamente, pela desaverbação dos períodos de licença-prêmio averbados para fins de aposentadoria, porquanto, conforme alegação da autora, não foram necessários para implementação desse direito.

Logo, ainda na seara da prescrição, faz-se necessário verificar a ocorrência do instituto frente à desarverbação/reversão do tempo de serviço fictício utilizado em dobro para fins de aposentadoria do servidor.

Neste contexto, frise-se que desaverbação do de tempo de serviço fictício cuida de direito pessoal do servidor, cuja prescrição, à luz do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, opera-se em cinco anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Neste sentido:

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação. A desaverbação é direito que o servidor público tem de subtrair do tempo de serviço já averbado, mediante requerimento, certo período ou sua totalidade, desde que não tenha surtido efeitos jurídicos e financeiros na instituição onde a averbação se efetivou... (N.U 0015665-30.2010.8.11.0000, Julgado em 29/06/2010, Publicado no DJE 15/07/2010).

In casu
, as averbações das licenças-prêmio foram materializadas mediante a expedição das Portarias SMA 501 e 504, de 16-6-1-1998 (ID. 10639260, pag. 51), referente aos seguintes quinquênios: 83/88, 88/93 e 93/98. Totalizando 9 (nove) meses e, para fins de aposentadoria, 18 (dezoito) meses.

Outrossim, verifica-se ainda a averbação de 9 (nove) meses e 11 (onze) dias para fins de aposentadoria (Portaria SMA n. 537/2002, de 29-10-2002, ID. 10214110).

Para além, segundo a dicção do artigo 4o do indigitado Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Complementa o parágrafo único: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Por conseguinte, observa-se que a autora apresentou requerimento administrativo em 5-2-2013 (ID. 10214136, pág. 1), visando a desarverbação das aludidas licenças-prêmio, sob à assertiva que o período não seria necessário para sua aposentação.

Sendo as Portarias mais remotas datadas em 16-6-1998 (501 e 504/1998), ou ainda a mais recente em 29-10-2002 (357/2002), em cotejo com o protocolo do pedido administrativo em 5-2-2013 e, independentemente de ser anterior a aposentação da requerente, verifica-se superado o prazo prescricional previsto no artigo do Decreto no 20.910/32.

Desta feita, transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originou o direito (averbação de licença-prêmio para fins de aposentadoria e disponibilidade), até apresentação do requerimento administrativo, pelo que, ademais, revela-se prescindível a condição suspensiva do Decreto n. 20.910/32 (art. 4o, § ú), verifica-se que a condição
sine qua non
(desaverbação de licença-prêmio averbada para fins de aposentadoria) à pretensão indenizatória apresentada pela parte requerente, fora alcançada pela prescrição, consoante a norma condita nos artigos 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e, com efeito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e decreto a extinção da ação com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

[...].

Na hipótese dos autos, entendo que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, apesar da jurisprudência ser firme no sentido de que a prescrição para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas quando da atividade, começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, o caso dos autos, possui uma peculiaridade, visto que há necessidade de desaverbação/reversão das aludidas licenças-prêmio, visto que não foram utilizadas para fins de aposentadoria, mas foram averbadas, conforme Portaria SMA no. 537/2002, publicada na Gazeta Municipal em 1o de novembro de 2002.

Nessa situação, a desaverbação de tempo de serviço fictício cuida de direito pessoal do servidor, cuja prescrição, à luz do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, opera-se em cinco anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a desaverbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, com o consequente recálculo do tempo para concessão da inativação a fim de que esta se dê com proventos integrais, e pagamento dos retroativos.

2. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei no 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME
.

(Recurso Cível, No 71008194532, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 25-4-2019).

RNS/RAC - ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - POLICIAL MILITAR - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PARTE DA AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NÃO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO REGISTRO - FACULDADE DO SERVIDOR - EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS POSTERIORES AO PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação. A desaverbação é direito que o servidor público tem de subtrair do tempo de serviço já averbado, mediante requerimento, certo período ou sua totalidade, desde que não tenha surtido efeitos jurídicos e financeiros na instituição onde a averbação se efetivou. No caso concreto, o policial militar requereu a desaverbação do tempo de serviço concernente à férias e licenças-prêmio não gozadas, antes da publicação do ato de aposentadoria
ex officio
pelo Comando Geral da Polícia Militar. Logo, os efeitos jurídicos e financeiros não podem considerados, tendo em vista o uso da faculdade de desaverbação no momento oportuno.

(N.U 0015665-30.2010.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/6/2010, Publicado no DJE 15/7/2010).

Nota-se que, antes da concessão da aposentadoria, a Apelante/Autora requereu administrativamente, em 5 de fevereiro de 2013, a reversão da aludida licença-prêmio, sob à assertiva que o período não seria necessário para sua aposentação (id. 65807682). Contudo, à época do requerimento administrativo, a pretensão já estava fulminada pela prescrição, visto que a averbação é datada de 1o de novembro de 2002.

Importante aqui registrar que, não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que, repito, o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora, conforme documento de id. 65807682 – pág. 2.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não há como acolher o recurso da Apelante/Autora, uma vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual originou o direito (averbação de licença-prêmio para fins de aposentadoria e disponibilidade), até apresentação do requerimento administrativo, pelo que, ademais, revela-se prescindível a condição suspensiva do Decreto n. 20.910/32 (art. 4o, parágrafo único).

Desse modo, verifica-se que a condição indispensável (desaverbação de licença-prêmio averbada para fins de aposentadoria) à pretensão indenizatória apresentada pela parte Apelante, foi realmente alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado por Eneida Sebastiana Carvalho Neves, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021